Tribunal: TJBA
Processo: 8007767-45.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo:AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8007767-45.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE/APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS AGRAVADO/APELADO: LUZINETE SANTOS DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. INADEQUAÇÃO DA APELAÇÃO. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/1980. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Município de Ipiaú contra decisão monocrática que não conheceu da apelação, sob o fundamento de inadequação da via recursal, em execução fiscal de valor inferior a 50 ORTN, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/1980, pretendendo a reforma da decisão para determinar o prosseguimento da execução após prévia oitiva do ente público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso de apelação em execução fiscal cujo valor não excede 50 ORTN; (ii) estabelecer se a decisão monocrática que não conheceu da apelação deve ser reformada diante das alegações de violação ao contraditório e à ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 34 da Lei nº 6.830/1980 estabelece que, em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, somente são cabíveis embargos infringentes e embargos de declaração, vedando a interposição de apelação. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, fixa entendimento de que o cabimento da apelação em execução fiscal depende da superação do limite de 50 ORTN, calculado conforme critérios de atualização definidos pela jurisprudência. A inadmissibilidade do recurso decorre do não atendimento do pressuposto de cabimento, requisito essencial de admissibilidade recursal. A decisão monocrática impugnada observa a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada do STJ e do Tribunal de Justiça, inexistindo fundamento apto a ensejar sua reforma. As alegações relativas à necessidade de prévia oitiva da Fazenda Pública e à aplicação do Tema 1.184 do STF não afastam a inadequação da via recursal eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É incabível recurso de apelação em execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 50 ORTN, sendo cabíveis apenas embargos infringentes e de declaração. 2. O não atendimento do requisito de cabimento implica o não conhecimento do recurso. 3. A decisão que aplica o art. 34 da Lei nº 6.830/1980 em consonância com a jurisprudência do STJ deve ser mantida. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 34; CPC, arts. 9º, 10 e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09/06/2010 (repetitivo); STJ, REsp nº 607.930/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 06/04/2004; TJ-BA, Agravo nº 8000880-50.2019.8.05.0105, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 25/11/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Civel n°. 8007767-45.2022.8.05.0105, em que figura como Agravante MUNICÍPIO DE IPIAÚ e Agravada LUZINETE SANTOS DE JESUS ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e o fazem nos termos do voto da relatora.